Tribunal: TJES
Processo: 5000193-67.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-67.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: VINNICIUS MAI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000193-67.2020.8.08.0021

EMBARGANTE:
VINNICIU MAI

EMBARGADO
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACÓRDÃO
QUE CONFERIU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EMBARGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS PREFACIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO IMPRÓSPERA POIS NÃO HÁ INTIMAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios

(
Id
.
6453190
)
opostos pel
o
embargante/
recorrido
em face de
acórdão que conheceu
e conferiu
provimento
ao
recurso inominado interposto
pelo embargado
.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 6453193).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

contradição
, vez que
a decisão
embargad
a

não teria adotado posicionamento do Col. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema objeto dos autos.

Inicialmente, importante salientar que sustenta o embargante pela tempestividade do presente recurso vez que não teria sido intimado de acórdão, contudo, não há intimação de decisão em acórdão, mas sim da data do prazo para eventual interposição de recurso começará a fluir quando intimada da sessão, o que se verifica
in casu
, ou seja,
nas turmas recursais não há intimação do proferimento do acórdão, motivo pelo qual intempestivo o presente aclaratório porque manejado fora do prazo legal,
não devendo ser conhecido.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

A propósito, para pertinência, transcrevo o tópico 5 do Diário da Justiça quando há intimação dos causídicos da relação de processos incluídos em Sessão de Julgamento:

5) FICAM CIENTES AS PARTES E SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS DE QUE O PRAZO PARA RECORRER DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA 8º SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL, FLUIRÁ DA DATA DE 25/09/2023, INCLUSIVE, OU SEJA, O DIA "UM" SERÁ O DIA 25/09/2023

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER DOS EMBARGOS
, em razão da ausência de pressuposto processual, isto é, recurso se encontra intempestivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)